Tribunal: STF
Processo: RE 546843
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Embargos à
   execução. Suspensão do processo por um ano. Matéria
   infraconstitucional. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental não provido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.